Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712118-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ KERDOLE MACIEL PORTO RECORRIDO: ANDRÉ LUIS SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEIS DADOS EM PAGAMENTO. DÉBITOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DO LOTE E AO IPTU/TLP. PERÍODO DE REFERÊNCIA. DANO MATERIAL. PROVA. I – O contrato de cessão de direitos, que ampara a pretensão indenizatória por danos materiais, aponta a obrigação assumida pela cedente, representada pelo autor, de entregar uma fazenda ao réu-cessionário sem quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais – cláusula 2a –, não do réu-cessionário em relação aos seis apartamentos dados em pagamento, cujas respectivas cessões de direitos não foram juntadas aos autos. II – Os débitos relativos à aquisição do lote e ao IPTU/TLP foram pagos pelo autor a partir de 2018, sem qualquer comprovação de que foram inadimplidos em período anterior à sua posse sobre os seis apartamentos dados em pagamento pelo réu, por isso o pedido inicial improcede, tal como decidido pela r. sentença. III – Apelação desprovida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o cabimento da condenação do recorrido ao pagamento das despesas para quitação dos débitos dos imóveis recebidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010